Tribunal: TJDFT
Processo: 0731316-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731316-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA SOARES AGRAVADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por LORENA SOARES, em ação de execução de título extrajudicial, resultante da conversão da ação de busca e apreensão de veículo, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Gama, processo referência 0700401-47.2018.8.07.0004, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, ora agravante (ID 199614138). Irresignada, LORENA SOARES recorre (ID. 62231563). Relata ter sido efetuado bloqueio em conta poupança que titulariza na Caixa Econômica Federal no 0655 1288 000865786628-3, que no momento do bloqueio SISBAJUD tinha saldo equivalente a R4 46.686,08 (quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oito centavos). Informa que o valor bloqueado corresponde a menos de 40 (quarenta) salários-mínimos, razão pela qual deveria ter sido resguardado em observância ao disposto no inc. X do art. 833 do CPC. Aponta que a decisão recorrida não apresentou qualquer fundamentação que justificasse a manutenção do bloqueio e consequente penhora da referida conta poupança. Sustenta que os valores bloqueados são impenhoráveis, porque efetuados em conta poupança, em que depositados valores abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos. Colaciona jurisprudência deste TJDFT. Assevera que faz jus à gratuidade de justiça, haja vista que está permanentemente desempregada, de forma que não anotada a CTPS em tempo algum, servindo, assim, de prova suficiente para demonstrar a hipossuficiência. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, determinando a expedição de ofício ao juízo de primeiro grau para que suspenda o curso da execução até o julgamento do presente AGI. Ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e declarar impenhoráveis os valores bloqueados e, por conseguinte, determinar sua liberação. Em decisão de ID. 62290729, a gratuidade de justiça foi indeferida. Preparo recolhido em ID 62231568. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. In casu, a agravante apresentou na origem exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, em que se busca a penhora de R$ 195.703,63 (cento e noventa e cinco mil, setecentos e três reais e sessenta e três centavos), resultante de conversão da busca e apreensão. Juntada a planilha atualizada de débitos em ID 187971372, houve a consulta aos sistemas disponíveis ao juízo com o bloqueio via Sisbajud (ID 188730808 - processo de origem) do valor acima citado, tendo resultado no bloqueio de R$ 46.958,77 (quarenta e seis mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos), resultante do somatório de 3 (dois) bloqueios, um de R$ 42.221,80, ocorrido na CEF (ID 194498820) e de R$ 3.014,55 (ID 194498817) e de R$ 1.620,99 (mil seiscentos e vinte reais e noventa e nove centavos), em ID. 194498816. Assim, a executada, ora agravante, apresentou exceção de pré-executividade, alegando, entre outras matérias, a impenhorabilidade de valores, porque depositados em conta poupança de sua titularidade, na Caixa Econômica Federal, em bloqueado o valor total de R$ 46.696,08 (quarenta e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e oito centavos), na conta no 0655 1288 000865786628-3. O Juízo a quo entendeu que as alegações de impenhorabilidade, constante da petição de ID, eram intempestivas, conforme decisão ora agravada, nos seguintes termos: Ocorre que, anteriormente, a parte havia apresentado exceção de pré-executividade em ID. 193407225, alguns dias após o bloqueio via SISBAJUD, mais especificamente, em 16/04 do corrente, quando ainda não convertida em penhora judicial. Deste modo, o prazo previsto no art. 854, §3o do CPC[1], sequer começado a correr, tanto que apenas em 24/04 houve prolação de decisão interlocutória de ID 19448807, convertendo os bloqueios em penhora e, assim, abrindo prazo para a impugnação na forma prevista no referido dispositivo legal. Não vislumbro, portanto, a ocorrência de preclusão, quanto ao exame da penhorabilidade dos valores em conta bancária, na forma da Lei. Destaco que, em e resposta à decisão proferida por esta Relatoria, em ID. 62290729, a parte comprovou, em princípio, em petição de ID. 62560663, que se trata de conta poupança, em que bloqueados valores e, após convertidos em penhora pelo Juízo a quo. E mais, o valor bloqueado corresponde e menos do que 40 (quarenta) salários-mínimos, atraindo, assim, a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X do CPC[2]. Desse modo, em análise preliminar, em juízo provisório, há, nos autos, documento que demonstra que a verba é impenhorável, daí porque demonstrado, em princípio, a probabilidade do direito, como se vê: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES. ARTIGO 833, IV E X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR A PRECLUSÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o art. 833, incisos IV e X, do CPC, é impenhorável a quantia decorrente de verba salarial, assim como aquela depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Na hipótese, verificada que o valor bloqueado é impenhorável, nos termos do art. 833, incisos IV e X, CPC, merece reforma a decisão monocrática no ponto em que condicionou a liberação dos valores à preclusão da decisão agravada, determinando-se sua imediata liberação ao executado. 3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão recorrida no ponto em que condicionou a liberação do valor bloqueado à preclusão da decisão agravada, determinando sua imediata liberação ao executado, ora agravante. (Acórdão 1899581, 07178120820248070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 13/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destacou-se. Quanto à possibilidade de ocorrência de prejuízo de difícil reparação, verifica-se, também, a sua ocorrência, na espécie, haja vista a iminência da liberação do valor bloqueado, em favor da exequente, caso não seja suspensa a decisão objurgada. Portanto, presente está a probabilidade do direito, no caso, assim como o perigo que a demora no exame do mérito pode causar à agravante, demandando, pois, a suspensão da decisão objurgada. Diante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. [2] Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos